Tribunal: TJBA
Processo: 8160739-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8160739-84.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCELO LUIS DE AQUINO PEDREIRA Advogado(s): BRUNO PACHECO FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS, LARISSA PEREIRA REGO APELADO: G B DE COSTA LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DISFARÇADA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº 8160739-84.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante MARCELO LUIS DE AQUINO PEDREIRA e, como Embargados, G B DE COSTA LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora